Tribunal: TJDFT
Processo: 0711506-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE TELEFONIA. RESCISÃO. MULTA CONTRATUAL DE FIDELIDADE POR DOZE MESES. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVADA. CIÊNCIA PELO CONSUMIDOR. AUSENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSENTE. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a inexistência do débito impugnado, determinar o cancelamento dos apontamentos negativos existentes nos órgãos de restrição ao crédito e condenar a ré a pagar ao autor, a título de compensação por danos morais, a importância de R$ 3.000,00. Nas suas razões recursais, afirma que cobrou por dívida legítima e contratual, além do que não negativou o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que não houve falha na prestação dos serviços, combate os danos morais e pugna pelo provimento recursal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50002696). Custas e preparo recolhidos (ID 50002697 e ID 50002698). Contrarrazões (ID 50002704) suscitando ausência de dialeticidade, litigância de má-fé e outras teses recursais.
3. Preliminar de ausência de dialeticidade em contrarrazões. O recurso apresentado pela requerida resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal. Preliminar rejeitada.
4. Da litigância de má-fé pela recorrente. Não constatada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
7. A recorrente afirma que o valor cobrado refere-se à multa contratual decorrente de fidelização. Ocorre que o autor contratou a empresa em julho de 2019 (ID 50002696 – pág. 3) e encerrou o contrato em agosto de 2021 (ID 50002696 – pág. 4), o que ultrapassaria o prazo de 12 meses de fidelização narrado pelo próprio recorrente (ID 50002696 – pág. 13). Incabível, portanto, a cobrança de multa por não cumprimento do prazo de fidelização. Ainda assim, não há qualquer comprovação da contratação e da ciência da referida multa pelo autor. Portanto, a cobrança é indevida e está correta a sentença que reconhece a inexistência do débito impugnado e determina o cancelamento dos apontamentos negativos existentes nos órgãos de restrição ao crédito, o que, como explicado a seguir, não significa inscrição negativa.
8. Sobre o dano moral decorrente de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, sem razão o autor. Não há comprovação de que seu nome foi negativado. O documento que a recorrida colaciona aos autos (ID 50002670) é bem claro em demonstrar que a dívida não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa e que não pode ser vista, o que leva a concluir que não houve qualquer alteração no “score” do consumidor. Sem razão, portanto, para o dano moral.
9. Precedente: "...Quanto ao dano moral, os documentos juntados aos autos apontam para a inserção de dado do autor junto ao sistema "Serasa Limpa Nome", que não caracteriza negativação do nome do consumidor, tampouco restrição ao crédito, conforme informado pelo autor na inicial (desprovido de prova). A plataforma citada objetiva a negociação de valores em aberto entre o consumidor e as empresas e o acesso a tais dados não é compartilhado com o sistema de proteção ao crédito. Em que pese a inclusão de cobrança indevida, o registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" não enseja a fixação de danos morais, uma vez que, apesar de caracterizar aborrecimento, não importa em abalo ou dano à honra, imagem ou à vida privada do requerente... (Acórdão 1732981, 07524490520228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminares apresentadas em contrarrazões rejeitadas. Sentença reformada para afastar a condenação por reparação a danos morais, mantendo-se em seus demais termos. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.